Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. TEMA 1.060 STJ. TEMA 1.139 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. BALANÇA DE PRECISÃO. TRANSPORTE REMUNERADO. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR TRÁFICO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 330 do Código Penal. A defesa pretende: (i) a absolvição quanto ao crime de desobediência; (ii) a pena-base no mínimo legal no crime de tráfico; (iii) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) a alteração do regime inicial de cumprimento de penal para aberto, com substituição da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta configura o crime do art. 330, do Código Penal; (ii) estabelecer se a pena-base no crime de tráfico deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) verificar se é cabível a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006; e (iv) examinar o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Quanto ao crime de desobediência, a fuga após ordem de parada emitida em policiamento ostensivo caracteriza o tipo penal, conforme Tema 1.060 do STJ. No caso dos autos, o réu desatendeu à ordem de parada por sinais manuais e sonoros, em contexto de prevenção e repressão de crimes, configurando o delito do art. 330 do Código Penal.
4 - A pena-base do tráfico deve ser mantida no mínimo legal, pois a natureza da droga (maconha) não justifica, por si só, valoração negativa, e a quantidade apreendida, de 702,84g, não é suficiente para exasperação isolada.
5 - A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. Embora tecnicamente primário, o réu transportava droga mediante pagamento, confessando que receberia R$ 150,00, o que demonstra inserção remunerada na cadeia do tráfico. A apreensão de balança de precisão indica preparo, pesagem e comercialização da droga, evidenciando dedicação à atividade criminosa. Há condenações anteriores do réu por tráfico de drogas, demonstrando reiteração e afastando a figura de traficante eventual. A existência de condenações definitivas distingue o caso do Tema 1.139 do STJ, que proíbe considerar processos em curso, mas não impede a análise de histórico condenatório e circunstâncias concretas. Assim, o conjunto probatório revela habitualidade delitiva, inviabilizando o tráfico privilegiado.
6 - Mantidas as penas-base revisadas, a soma das reprimendas alcança 5 anos de reclusão, 15 dias de detenção e dias-multa.
7 - O regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
8 - A substituição da pena é inviável em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
"1. A fuga após ordem de parada emitida em policiamento ostensivo configura o crime de desobediência, nos termos do Tema 1.060 do STJ.
2. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige demonstração da não dedicação a atividades criminosas e da ausência de integração a organização criminosa.
3. O transporte remunerado de droga, a apreensão de balança de precisão e a existência de condenações anteriores por tráfico constituem elementos concretos que revelam dedicação habitual à atividade criminosa e afastam o privilégio."
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006; Art. 42 da Lei 11.343/2006; Art. 330 do Código Penal; Art. 59, 44, 69 e 33 do Código Penal; Art. 386 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.060; STJ, Tema 1.139; STJ, AgRg no AREsp 2.684.159/SP; STJ, EDcl no HC 932.740/GO; STF, Tema 280; TJDFT, Acórdãos 2060157, 1874414, 2015374, 2047769.